Tribunal: TJDFT
Processo: 0714729-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade civil da sociedade empresária devedora.
2. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta a respeito da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio da finalidade da sociedade empresária ou pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores, de acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil.
3. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para subsidiar o requerimento de desconsideração. 3.1. Do mesmo modo, a ausência de bens penhoráveis não é motivo suficiente a demonstrar o desvio de finalidade da sociedade empresária.
4. Recurso conhecido e desprovido.